Tribunal: TJDFT
Processo: 0719887-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO CONFIGURAÇÃO. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES APORTADOS. PRAZO DE NOVENTA DIAS NÃO OBSERVADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Cabe ao juiz indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, a teor do art. 370, do CPC. Assim, se as provas juntadas aos autos são suficientes para firmar sua convicção acerca da matéria posta em juízo, não há que se falar em cerceamento de defesa ante o indeferimento do pedido de remessa de ofício. Preliminar rejeitada.
2. Se a inicial está instruída com prova escrita hábil sem eficácia de título executivo, não há que se falar em inadequação da via eleita, cabendo ao réu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.
3. O interesse de agir consiste na utilidade da prestação jurisdicional para a proteção do bem jurídico resistido, caracterizado pelo binômio necessidade e adequação.
4. O conhecimento do autor acerca do grau de risco do investimento não é capaz de afastar a prática do ato ilícito, uma vez que a dissolução unilateral da sociedade não foi seguida da observância do prazo de noventa (90) dias para devolução do capital aportado.
5. Apelo não provido.